Tribunal: TCU
Processo: 016.913/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7393/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.913/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Enilde de Lourdes Xavier da Silva Ferreira (XXX.961.653-XX); Francineide do Carmo Baldino (XXX.193.194-XX); Joao Pedro Bezerra de Aguiar (XXX.910.802-XX); Maria Eduarda Bruno Alves Pacheco de Aguiar (XXX.979.092-XX); Maria Jose Oliveira Moraes (XXX.383.162-XX); Raimunda Cristina Moraes dos Santos (XXX.537.042-XX); Sheila Geruza Queiroz Moraes (XXX.952.522-XX); Simon Bruno Barbosa de Aguiar (XXX.745.112-XX); Sueli Moraes Casseb (XXX.755.832-XX); Tania Regina de Oliveira Ferreira (XXX.907.337-XX); Vanda Lucia Queiroz Moraes (XXX.453.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.